Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM EM CATEGORIA PREMIUM. ALTERAÇÃO DE ASSENTOS PELA EMPRESA AÉREA. ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. VIAGEM INTERNACIONAL. NOVE HORAS DE VOO. DESCONFORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas a indenização por danos morais. Nas suas razões recursais, os autores alegam que lhes foram vendidos assentos “Premium”, mas que não estavam disponíveis na hora do embarque. Apontam a falha na prestação do serviço e pugnam pela indenização dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49981953). Custas e preparo recolhidos (ID 49981954 a ID 49981955). Contrarrazões apresentadas (ID 49981958).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. É fato incontroverso que houve a alteração das poltronas reservadas pelos autores, das mais confortáveis para as menos confortáveis (ID 49981929). Também é certo que os autores optaram por este tipo de poltrona, pagaram mais caro por elas (ID 49981928) e apenas receberam o serviço contratado no voo de ida.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Se os autores pagaram por um serviço e não o receberam, além do prejuízo material cuja reparação foi reconhecida em sentença, em algumas hipóteses é possível observar o dano moral também, como no caso dos autos.
7. No caso, há que se considerar que o tempo do vôo, o fato de que o grupo que empreendia a viagem era composto por adultos e crianças, bem como que ao optarem pagar por um serviço mais confortável e diferenciado e serem surpreendidos com a realocação para outra categoria inferior de assentos, além de terem de viajar separados, são fatores estressantes e capazes de gerar lesão reparável.
8. O dano moral, portanto, é certo e devido.
9. Em outra ocasião, esta Turma Recursal assim julgou caso semelhante: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA. VIAGEM EM CLASSE ECONÔMICA. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. COMPRA POR MILHAS. DANO MORAL. EXISTENTE. IDOSA. VOO INTERNACIONAL. LONGA DURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré em classe executiva, só que no dia do embarque foi alocada em assento de classe econômica, em razão de inexistência de vaga na classe executiva. 3. Nas suas razões recursais, a parte autora recorrente reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento do recurso para que seja a ré condenada à indenização por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas. 4. Configurada está a relação de consumo quando a recorrente é consumidora e o recorrido é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 5. A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC. 6. É fato incontroverso que a parte autora efetuou a compra de passagem aérea em classe executiva e viajou em classe econômica. Por isto, a empresa ré forneceu um voucher no valor de R$ 2.244,94 a título de compensação pelo ocorrido. 7. Em relação aos danos materiais, não pode a parte autora requerer a restituição daquilo que não gastou. A compra da passagem aérea por milhas só pode gerar o estorno das mesmas milhas, ou, para o caso concreto, a diferença da quantidade de milhas em relação às tarifas das classes executiva e econômica. Se a parte não gastou R$ 4.200,00 para a compra da passagem, não há que falar em dano material no mesmo valor. Como não houve qualquer pedido no sentido da obrigação de fazer de estorno de milhas gastas, não há que falar em qualquer tipo de dano ou restituição material. 8. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 9. O voo em classe executiva fornece diversos serviços a mais que a classe econômica, o que, em voos internacionais de longa duração, fazem diferença na alimentação, disposição e no cansaço da passageira, ainda mais quando esta é considerada idosa pelo Estatuto do Idoso. 10. Levando em consideração a idade da autora, a longa duração da viagem internacional, o desconforto da classe econômica, o poder econômico da empresa lesante e o que já foi pago à autora a título de compensação, merece reforma a sentença para que seja fixada indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 11. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), mantendo-se a sentença em seus demais termos. 12. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1151112, 07307335820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
11. O valor de R$ 1.500,00 para cada consumidor é devido, justo, proporcional e razoável. Seja pelo stress sofrido, ou ainda por pagar por algo que não recebeu, além da lesão à personalidade e bem estar dos autores.
12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré em indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 para cada autor, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ) e mais juros de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.